Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-98.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contratação de cartão de crédito formalmente pactuada – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento da devedora – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Divergência de datas irrelevante na solução da lide – Indenização não devida – Sentença de parcial

Ementa:

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contratação de cartão de crédito formalmente pactuada – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento da devedora – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Divergência de datas irrelevante na solução da lide – Indenização não devida – Sentença de parcial procedência modificada – Recurso provido.